Tribunal: TJDFT
Processo: 0731813-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe: APELAÇÃO CÍVEL no 0731813-97.2021.8.07.0001 Apelante: TAMYRES PIMENTEL DE ARAUJO RAPOSO E OUTROS Apelado: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA E OUTROS Plantonista: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Recebido em plantão. Trata-se de petição de ID 44616921 em que a apelante requer “a retira do processo da pauta de julgamento, a fim de possibilitar a recorrente a sustentação oral das razões recursais e acompanhamento do julgamento de forma presencial.” Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. A petição de ID no 44616921 não se amolda a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Com efeito, a questão pleiteada não requer apreciação plantonista, na medida em que sua análise no horário de expediente forense, pelo juízo natural, não atenta à idoneidade do objeto pleiteado. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, determina-se a remessa dos autos à Terceira Turma Cível e conclusão à eminente Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Relatora natural da presente apelação. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista